Tribunal: TJMT
Processo: 1008445-66.2023.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008445-66.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ANDERSON DIOGO DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 082.211.244-27 (RECORRIDO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – FORMALIZADO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - NÃO OPORTUNIZADA A REALIZAÇÃO – FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO SOLICITANTE –JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL – RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM FAVOR DO EMBARGANTE - CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – NULIDADE DO ACÓRDÃO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.

2. Constatada a contradição quanto à análise do pedido de sustentação oral formulado tempestivamente pelo interessado e, ocorrido o julgamento do recurso em plenário virtual, mesmo que mantida a condenação em seu favor, porém em valor menor do que o fixado em sentença, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com decretação da nulidade do acórdão.

3. Embargos conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo demandante contra acórdão proferido por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada, somente para minorar o quantum indenizatório fixado a titulo de danos.

Pretende o embargante que seja reconhecido o cerceamento de defesa, garantindo-lhe a oportunidade de realizar a sustentação oral em novo julgamento, porquanto formulou pedido para realização de sustentação oral e seu pleito foi negado sob o fundamento de inexistência de prejuízo em razão do resultado do julgamento. Subsidiariamente, pede seja negado provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada para manter incólume a sentença.

Ao se pronunciar, a parte embargada aduz que o embargante pretende a rediscussão da matéria e pugna pela manutenção do acórdão.

Por fim, pretende que estes embargos de declaração sejam julgados em sessão por videoconferência por possuir interesse em realizar sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

De início, por não haver previsão no Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE no 16/2023, art. 49, §2o) para sustentação oral em julgamento de embargos de declaração, mantenho o julgamento em plenário virtual.

Conheço dos embargos porquanto tempestivos.

No mérito, acolho-os.

Razão assiste ao embargante.

De fato, foi por ele formalizado pedido para sustentação oral (id 211069150), que foi rejeitado sob o fundamento de inexistência de prejuízo em razão do resultado do julgamento, mantendo-se o processo para julgamento em plenário virtual (id 214567666).

Conquanto o acórdão tenha mantido a condenação da reclamada, houve redução do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de origem em favor do embargante.

Portanto, aí reside o prejuízo no julgamento e, não tendo sido oportunizada a sustentação oral pleiteada pelo embargante, de conseguinte, é de se reconhecer a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa.

A respeito, transcrevo:

“EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FIRMADO E NÃO ANALISADO – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro.

2. Constatada a omissão quanto à análise do pedido de sustentação oral, formulado tempestivamente pelo interessado, e ocorrido o julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a decretação de nulidade do acórdão.

3. Embargos conhecidos e acolhidos.”

(N.U 1002066-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

“EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMALIZADO E NÃO OPORTUNIZADO – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.”

(N.U 1057344-67.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Posto isso, conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, OS ACOLHO para reconhecer a nulidade do acórdão (id 215163690) por cerceamento de defesa e, de conseguinte, submeter o recurso inominado a novo julgamento, devendo a parte, caso ainda possua interesse na sustentação oral, informar nos autos através de peticionamento eletrônico e, após pautado, formalizar a pretensão, no prazo legal, via ClickJud.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024